Tribunal: STF
Processo: RE 88855
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-19
Data de publicação: 1978-05-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
AINDA QUANDO A RECORRIDA CONTINUASSE A SER PROPRIETARIA DO VEÍCULO,
SUA RESPONSABILIDADE CIVIL TERIA SIDO EXCLUIDA PELO ACÓRDÃO COM BASE
EM SEGUNDO FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI MESMO: O DE QUE ELA NÃO ERA
EMPREGADORA DAQUELE A QUEM ENTREGARA O CAMINHAO, O QUAL, POR SUA
VEZ, NÃO FORA O CAUSADOR DO DESASTRE, MAS, SIM, TERCEIRO, PREPOSTO
DESTE APENAS,
COM RELAÇÃO A ESSE SEGUNDO FUNDAMENTO, NÃO SE DEMONSTROU DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, NEM SE PODE PRETENDER QUE ELE NEGUE VIGENCIA AO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 1521, III, E 1523 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.